Tribunal: TJMMG
Processo: 2000144-16.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000144-16.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0001756-98.2015.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 31/01/2024 Publicação: 05/02/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE MÉRITO COM BASE NO PONTO DE VISTA DA EMBARGANTE SOBRE AS MATÉRIAS – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Leila Araújo da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pela defesa da militar, para sanar omissão e contradição que aponta no acórdão, e com a finalidade de prequestionamento. Em sessão de julgamento no dia 22 de novembro de 2023, o Pleno deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, também por unanimidade, julgou procedente a representação em desfavor da ora embargante, para excluí-la dos quadros da sua Corporação, em face da pena constitucionalmente estabelecida. Agora, a militar, embargante, além de falar em necessidade de exame de insanidade mental, alega que: [...] O critério objetivo traduz-se na prática de infração penal cuja pena seja maior que dois anos de reclusão, o que ocorreu. O critério subjetivo, todavia, consiste na aferição se o fato motivador da abertura do processo de perda da graduação é suficiente para declarar o acusado indigno a ostentar a graduação de Praça da Polícia Militar. Não pode o Tribunal Militar, portanto, presumir que houve preenchimento do critério subjetivo, sendo certo que este depende de prova, o que inexiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Pelo contrário, a acusada é militar exemplar, linha de frente, referência entre pares, superiores e subordinados. Está no conceito A+50, com apenas 02 punições e com dezenas de recompensas. Indispensável, pois, a regular instrução processual para se aferir se houve ou não o preenchimento do critério subjetivo. [...] Assim, diante da inovação processual, pretende a acusada exercer o seu irrestrito direito à ampla defesa e o contraditório durante a fase instrutória da presente representação para perda de graduação. [...] E a embargante traz julgados e teses sobre o direito de defesa, sobre o cabimento de embargos de declaração, sobre a não ocorrência de embargos protelatórios. Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar a “omissão” apontada e para prequestionamento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Eminentes desembargadores, após ler e analisar, com atenção, os presentes embargos, tenho absoluta segurança em afirmar que a embargante não demonstrou qualquer omissão no acórdão, e parece que a sua defesa não percebeu que a fase de julgamento da representação passou. É impressionante ver que as razões do recurso de embargos trazem matérias sobre a não ocorrência de embargos protelatórios, sobre exame de insanidade mental (?), sobre instrução processual, mas não dizem onde está a omissão. A peça de embargos mostra apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão material da embargante, e mostra que ela quer renovar a apreciação de algumas matérias, apesar de haver certa confusão nos fundamentos recursais, e quer revolver o mérito da ação, como se pudesse invocar novo julgamento, agora sob o enfoque único do seu ponto de vista sobre matéria já decidida e fundamentada. A decisão embargada, lastreada em voto completo, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este desembargador relator e o Tribunal Pleno chegaram ao entendimento lançado no acórdão, incluindo as matérias afetas à produção de prova TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 testemunhal, à instauração de incidente de insanidade mental e à remessa de ofício à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Dizer o contrário equivale a dizer que não se leu o acórdão. Está tudo no acórdão, e basta ler. A embargante se esquece, ainda, que o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se a embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo da embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de janeiro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator